Tribunal: TJSP
Processo: 2104317-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Falência de SANTOS SEGURADORA S/A. Incidente de habilitação de crédito (honorários contratuais). Decisão que rejeitou a pretensão. Inconformismo da credora. Não acolhimento. Preclusão não verificada, pois é do juízo falimentar a competência para exame das habilitações de créditos contra a massa falida e, por consequência, reconhecer a higidez formal dos documentos que embasam a pretensão. A

Ementa:
Falência de SANTOS SEGURADORA S/A. Incidente de habilitação de crédito (honorários contratuais). Decisão que rejeitou a pretensão. Inconformismo da credora. Não acolhimento. Preclusão não verificada, pois é do juízo falimentar a competência para exame das habilitações de créditos contra a massa falida e, por consequência, reconhecer a higidez formal dos documentos que embasam a pretensão. A agravada (massa falida) não foi condenada a pagar os honorários contratuais devidos pela parte representada pela agravante, nos autos da ação de cobrança, e nem foi juntado, no incidente de habilitação, contrato de honorários advocatícios, para amparar a reserva e o pagamento em nome da agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.